Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL EQUIVALENTE AO FAMILIAR. NÚMERO ÍNFIMO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. PRÊMIO COMPLEMENTAR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
1. Consoante entendimento professado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é admissível aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de saúde empresariais que, embora firmados por pessoa jurídica, tenham número ínfimo de participantes. Precedentes.
2. São nulas de pleno direito as cláusulas que impõem obrigações consideradas iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade, nos termos do artigo 51, caput, inciso IV e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
3. É abusiva a cláusula prevista em contrato de saúde que estipule cobrança de prêmio complementar equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato esteve ativo. 3.1. O percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores remanescentes para o transcurso da relação contratual de 12 (doze) meses mostra-se razoável para fins de penalidade contratual pela rescisão por inadimplemento.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.